Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709887-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO MAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA EMBARGADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas possui caráter excepcional e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação da dívida. 2. Apesar de as diligências terem sido infrutíferas, inexiste probabilidade de efetividade da penhora do faturamento, pois as pesquisas no SISBAJUD não localizaram ativos nas contas bancárias de sua titularidade. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 4. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Paulo Mais Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção e Empreiteira de Mão de Obra Ltda. contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Confederação dos Servidores Públicos do Brasil C S P B, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa (proc. no 0718350-59.2019.8.07.0001, ID no 186665284). 2. Nas razões de ID no 56881620, em síntese, o agravante alega que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, o que justificaria a diligência pleiteada. 3. Defende a penhora do faturamento da empresa, sobretudo porque a agravada, de acordo com o seu estatuto social, tem outras fontes de receita, como as contribuições das filiadas, os juros dos títulos de sua propriedade, os rendimentos de capital e os depósitos bancários, as doações e os legados em pecúnia, as subvenções e os auxílios, os aluguéis e o que mais proporcionarem financeiramente seus imóveis e demais bens e as rendas eventuais, como receitas para o exercício de suas atividades sindical. 4. Assevera que a agravada não demonstrou interesse no adimplemento de sua obrigação, tampouco ofereceu bens à penhora, idôneos e suficientes para garantir a execução. 5. Argumenta que a penhora de 20% do faturamento da empresa está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, pois permitirá receber o que lhe é devido, sem interferir nas atividades da empresa. Acrescenta que não há dispositivo legal que vede a penhora do faturamento de entidade sindical. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 56881622, págs. 1 e 2). 8. O agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID no 57116266) contra despacho desta Relatoria (ID no 56917749) que consignou não ter sido formulado no agravo de instrumento pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Os embargos de declaração foram acolhidos e o pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID no 57963212). 10. Contrarrazões não apresentadas (ID no 58996288). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 57963212): “[...] 5. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 6. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 7. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 8. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, é admitida e não impede que as sociedades continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A medida, contudo, possui caráter excepcional, e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação do crédito do credor. 11. Apesar de algumas diligências terem sido infrutíferas, não há elementos mínimos capazes de justificar a medida extrema de penhora do faturamento da agravada. 12. O agravante não demonstrou a probabilidade de efetividade de outras medidas, principalmente, quando considerado o levantamento de quantia expressiva em setembro do ano passado (alvará de levantamento no valor de R$ 122.694,03). Não foi possível identificar pesquisas recentes de outros ativos financeiros como bens imóveis e móveis para justificar a excepcionalidade da diligência pleiteada. 13. O pedido não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 14. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 15. A decisão agravada harmoniza-se com precedente desta Relatoria em caso semelhante: Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 17. Acolho os embargos de declaração e indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravadapara, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 21. Publique-se.” 16. A decisão harmoniza-se com o entendimento desta 8a Turma Cível: Acórdão 1687016, 07389942120228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023; Acórdão 1423844, 07033034320228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. 17. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 18. Registre-se que, na origem, em 7/5/2024, o processo foi suspenso por um ano, nos termos do CPC, art. 921, III, § 1o. Restou consignado na decisão que decorrido o prazo e ausente manifestação da exequente, começará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o, ID no 195881706). DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada e convolo em definitiva a decisão de ID no 57963212. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO